Tribunal: TJBA
Processo: 8056382-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056382-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSENILDA SILVA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET. PLANO OI TOTAL. RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM DO DÉBITO E INADIMPLÊNCIA COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame
: Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de baixa da negativação, cumulada com danos morais.

II. Questão em discussão:
Discute-se a existência e validade de relação jurídica entre as litigantes, a origem, evolução e inadimplência da dívida, e a condição da Apelante como devedora.

III. Razões de decidir:
Existência e validade de relação jurídica entre as litigantes, origem, evolução e inadimplência da dívida, comprovados mediante telas internas contendo dados personalíssimos da Recorrente, faturas enviadas para o endereço informado na inicial, pagamentos desde a ativação do plano em 13/12/2016, até a de 28/12/2020. Ausência de prova da quitação da dívida negativada no valor de R$ 120,94.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056382-19.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante JOSENILDA SILVA DA PAIXAO e como Apelada OI S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça